Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. ART. 85 § 8o-A CPC. INCIDÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO QUE RESULTARIA EM VALOR EXCESSIVO.
1. De acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, (A) sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 1.1. Evidenciado que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais imposta à parte vencedora no processo consubstancia mero erro material, deve ser invertido o ônus sucumbencial. 1.2. Na hipótese dos autos, mostra-se incontroverso que a ré foi sucumbente no processo, devendo recair sobre ela a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.
2. Nos termos do § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, (N)a hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 2.1. A interpretação teleológica da norma revela ser possível afastar a aplicação do § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil em questão nas hipóteses em que a observância à tabela da OAB importar em quantia desarrazoada, resultando em dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 2.2. Nesse caso específico, a interpretação teleológica busca garantir que a remuneração do advogado seja justa e proporcional ao trabalho realizado, evitando situações em que a aplicação estrita da tabela da OAB resulte em valores excessivos. 2.3. Na hipótese dos autos, observadas as peculiaridades do caso em apreço, em especial a pouca complexidade da causa e a rápida tramitação do processo, constata-se que os honorários fixados na sentença remuneram adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora, considerando a natureza da causa, o zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono dos autos e o tempo exigido para executar o serviço.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbencial invertido.